Tribunal: TJPA
Processo: 0801411-29.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801411-29.2021.8.14.0136

APELANTE: RONIVON PINHEIRO DA SILVA, RONALDO ALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ART. 159, §1º DO CP.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

PRELIMINAR

DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.
IMPROVIMENTO.
É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DOS ORA APELANTES NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALÉM DISSO, OS ACUSADOS FORAM PRESOS LOGO APÓS A PRÁTICA DA CONDUTA DELITUOSA, EM VIRTUDE DE O CARRO UTILIZADO NO CRIME TER SIDO ENCONTRADO COM ELES. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, AS QUAIS FORAM CAPAZES DE INDIVIDUALIZAR A CONDUTA DOS ACUSADOS, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DE RONALDO E RONIVON, QUE ESTAVAM NO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO DEIXANDO DÚVIDAS ACERCA DO COMETIMENTO DO CRIME POR PARTE DELES.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º DO ART. 159 DO CP
. IMPROVIMENTO.
NO CASO, COMO BEM DESTACADO NO PARECER MINISTERIAL, EMBORA NENHUM DOCUMENTO OFICIAL COMPROVE A IDADE DAS VÍTIMAS, EXISTEM OUTRAS PROVAS, TAIS COMO A DENÚNCIA E O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO, QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE DOIS DOS SEQUESTRADOS ERAM MENORES DE 18 ANOS, O QUE TORNA INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

PEDIDOS DO APELANTE RONALDO ALVES SILVA

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
QUANTO AO PLEITO DE
DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
, JULGO
PREJUDICADO
O PEDIDO, UMA VEZ QUE A MAGISTRADA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, JÁ FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – 12 ANOS DE RECLUSÃO. ASSIM SENDO, NÃO HÁ NENHUM REPARO A SER FEITO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NO CASO, A MAGISTRADA RECONHECEU O CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 70 DO CP), POSTO QUE O APELANTE, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, RESTRINGIU A LIBERDADE DE QUATRO VÍTIMAS COM O OBJETIVO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA, TENDO PRATICADO, NO TOTAL, QUATRO DELITOS (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO DE 4 VÍTIMAS).

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
, EMBORA O APELANTE NÃO SEJA REINCIDENTE, FOI CONDENADO À PENA DE
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO,
O QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e no mérito
negar
-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia primeiro de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
08
de outubro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
Ronivon Pinheiro da Silva
e
Ronaldo Alves da Silva
, objetivando reformar a r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás, que os condenou, respectivamente, às penas de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, do CPB
(Crime de Extorsão Mediante Sequestro).

Narrou a
denúncia
(ID 12582820), que no dia 05/08/2021, por volta das 05h:30m, os denunciados e outros dois indivíduos não identificados se associaram para o fim específico de cometer crimes e, mediante comunhão de vontade e conjunção de esforços, adentraram a residência das vítimas sem o consentimento destas, no período noturno, com emprego de arma de fogo, e as sequestraram, privando-as de sua liberdade, com o fim de obter vantagem econômica indevida mediante condição ou preço de resgate.

Na ocasião, três indivíduos, estando entre eles os denunciados, invadiram a residência das vítimas, no Município de Canaã dos Carajás, e se dirigiram até o quarto onde estas se encontravam, munidos com arma de fogo, renderam Silvana Sousa da Conceição (tesoureira do Banco do Brasil), seu esposo Wagner Alves Sheridan e seus filhos Victor Gabriel (10 anos de Idade) e Davi Miguel (7 meses).

Após renderem as vítimas, um dos meliantes questionou Silvana sobre onde trabalhava, tendo esta respondido que era no Banco do Brasil, quando redarguiu: “ENTÃO VOCÊ JÁ SABE PORQUE A GENTE ESTÁ AQUI” (textuais).

Na sequência destes fatos, um dos autores do crime disse para a família preparar uma mochila, pois iriam sair do imóvel, instante em que as vítimas foram levadas até o veículo da ofendida Silvana e foram advertidas a permanecer de cabeça baixa, enquanto os denunciados assumiram a direção do veículo.

As vítimas foram levadas em direção a Parauapebas, tendo os indivíduos encontrado outros colaboradores e passado a seguir um carro tipo OROCH DE COR BRANCA.

Ato contínuo, seguiram viagem até um ramal/vicinal na PA-160, pararam o caro em um determinado perímetro e dois dos autores do fato desceram do carro juntamente com Wagner e seus filhos, levando-os para dentro da mata, ao passo que outro elemento entrou no carro da vítima Silvana e sentou-se ao seu lado.

Nessa ocasião, perguntaram à Silvana quanto de dinheiro havia no cofre do Banco do Brasil, qual o quantitativo de notas de R$ 50,00 e de R$ 100,00, bem como o horário que a vítima costumava ir trabalhar, ao que a ofendida respondeu que havia por volta de R$ 400.000,00 no cofre do Banco naquele momento.

Os acusados seguiram juntamente com a vítima Silvana no sentido Canaã de Carajás, a orientando a agir normalmente em seu local de trabalho, para que, no momento oportuno, retirasse o dinheiro que estivesse no cofre e saísse, no almoço, com a quantia obtida e ligasse para o celular de um dos autores, o qual, após receber a ligação e o dinheiro, liberaria a família da ofendida.

Próximo à entrada de Canaã dos Carajás, dois acusados saíram do carro da vítima e entregaram o seu veículo para que continuasse sozinha e obedecesse às orientações passadas, porém, ao revés do que foi determinado pelos assaltantes, no caminho para casa, por volta das 06h:00, Silvana acionou a Central do Banco do Brasil, comunicou o ocorrido e se dirigiu para sua residência.

Por volta das 07h:00m, a Polícia Militar chegou à residência de Silvana, instante em que se deslocaram juntamente com a vítima para a Unidade Policial para obtenção de informações essenciais acerca do evento e desenvolvimento.

A partir do caderno inquisitorial, esclareceu-se que, após ter sido rendido pelos acusados, o ofendido Wagner foi levado juntamente com sua família para uma região de mata, localizada a cerca de 02 (dois) Km da região da “Exposição Agropecuária”, naquela urbe.

A posteriori, esclareceu-se que Wagner e seus dois filhos foram levados por um dos autores do fato para mata adentro, momento em que o ofendido percebeu que havia mais de dois carros no local, além do carro de Silvana. Chegando ao local dentro da mata, um dos criminosos pediu para que Wagner jogasse um lençol no chão e se deitasse juntamente com seus 02 filhos.

Após um tempo Wagner percebeu que o indivíduo estava sem comunicação com os outros criminosos, pois havia esquecido o celular dentro de um dos carros e, por volta das 12h:40m, o indivíduo disse que iria embora e determinou que Wagner esperasse cerca de 30 minutos para, só então, sair do local onde estavam. Wagner esperou cerca de 20 minutos no local e, juntamente com seus 02 filhos, saiu em direção a estrada, momento em que pediu ajuda/carona para um micro-ônibus.

Ao chegar em Canaã dos Carajás, Wagner foi até a casa de um amigo, instante em que ligou para o Banco do Brasil e pediu para falar com o Gerente Geral “Fábio” para noticiar os fatos, tendo sido acionada a Polícia Militar, a qual diligenciou até o local em que estavam e os conduziu para Unidade Policial a fim de prestarem os esclarecimentos pertinentes.

A guarnição da Polícia Militar que estava em ronda ostensiva pelas ruas da cidade recebeu uma denúncia interna com a informação de que o veículo tipo OROCH DE COR BRANCA (PLACA QEV-4H24), estava sendo utilizado em uma extorsão mediante sequestro, envolvendo uma Gerente do Banco do Brasil. Imediatamente, iniciaram-se as buscas, tendo o veículo sido visualizado circulando pela BR-155, no sentido Xinguara/PA, momento em que foi procedido o acompanhamento policial e em seguida realizada a abordagem, já próximo ao município de Sapucaia/PA, tendo sido constatado que no referido automóvel estavam os ora denunciados, os quais foram detidos e conduzidos à DEPOL para as providencias de praxe.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 159, §1º, c/c art. 288, c/c art. 70, todos do CPB.

A
denúncia
foi recebida em 09/09/2021 (ID 12582822).

Em ID 12582924, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/12/2021;

Em ID 12582927, o representante do Ministério público ofereceu Aditamento à Denúncia, haja vista que o depoimento prestado pela vítima Silvana em Juízo possibilitou individualização da conduta de cada denunciado;

O aditamento à denúncia foi recebido em 14/12/2021 (ID 12582929);

Em ID 12583017, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/02/2022;

Em
sentença
, ID 12583251, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora apelantes nas penas do art. 159, § 1º, do CPB.

Em suas
razões recursais

(ID 13199716),
o recorrente Ronivon Pinheiro da Silva requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP, bem como da utilização de provas ilegítimas e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para figura simples, prevista no art. 159,
caput
, do CP.

Em suas
razões recursais
(ID 13891281), o recorrente Ronaldo Alves da Silva requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, ou o afastamento da qualificadora prevista no § 1º, do art. 159 do CP, com o devido afastamento do art. 70 do CP, além da fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação de regime menos gravoso.

Em
contrarrazões
ao recurso

do apelante
Ronaldo Alves da Silva (ID 13891283),
o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento.

Em
contrarrazões
ao recurso

do apelante
Ronivon Pinheiro da Silva (ID 17923878),
o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento.

Nesta
Superior Instância

(ID 14598956),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva Dias, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos.

É o relatório
.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.

Preliminarmente
, requereram as Defesas a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação dos ora apelantes não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima, em sede policial e ratificado em Juízo. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, os acusados foram presos logo após a prática da conduta delituosa, em virtude de o carro utilizado no crime ter sido encontrado com eles.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime extorsão mediante sequestro não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos ora apelantes, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que os apelantes não trouxeram elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pela magistrada
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autori a delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e da prisão do paciente com produtos do crime, estando o carro utilizado no crime diante da casa onde se encontravam e foram presos.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 867.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

Assim, passo à análise do
mérito
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requerem as defesas a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pelas defesas, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de extorsão mediante sequestro pelo Boletim de Ocorrência (ID 12582343), bem como pelo depoimento das vítimas e pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 12582346).

No que tange à
autoria
também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e da testemunha.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
SILVANA SOUSA DA CONCEIÇÃO
disse:

(...) Que é funcionária do Banco do Brasil e na época dos fatos trabalhava na agencia de Canaã dos Carajás, exercendo a função de tesoureira; QUE os fatos se desenvolveram em sua residência; QUE foi surpreendida por um barulho muito forte na casa; QUE os acusados entraram em sua residência; QUE os acusados arrombaram a porta do quarto; QUE estava no quarto juntamente com seu marido e os dois filhos do casal; Que logo em seguida um dos indivíduos perguntou onde a mesma trabalhava; QUE hesitou em dizer que trabalhava no Banco, mas acabou confirmando; QUE nesse momento um dos indivíduos falou “então você já sabe o que está acontecendo”; QUE percebeu que era “sapatinho”; QUE os indivíduos falaram para o seu marido arrumar uma mochila com alimentos, roupas, leite e fralda; QUE perguntaram quantas mamadeiras o bebe tomava até meio dia; QUE após saíram de carro; QUE um dos indivíduos conduzia o veículo, o outro estava no banco do passageiro e outro dentro da residência; QUE eram três indivíduos; QUE dois estavam no quarto e o outro na sala; QUE saíram em seu veículo com os dois indivíduos que estavam no quarto; QUE saíram no sentido Parauapebas; QUE em um determinado momento eles erraram o caminho e o outro criminoso ficou muito alterado em razão disso; QUE outro indivíduo que estava dando apoio foi até o veículo onde estava juntamente com sua família; QUE eles fizeram o retorno; QUE permaneceu no veículo enquanto seu marido e seus filhos desceram do carro e entraram no mato; QUE nesse momento entrou no veículo outro indivíduo; QUE esse indivíduo foi juntamente no veículo até um dado momento para negociar; QUE ainda quando estavam na residência ele havia perguntado quanto tinha no cofre e dito que sabia o que o carro forte tinha entregue dinheiro no dia anterior; QUE falou para o indivíduo que a maior parte dos valores estavam nos terminais; QUE um dado local eles pararam o veículo e um deles desceu fingindo que estava trocando o pneu; QUE perguntaram que horas ela saia para o almoço e se saísse antes se alguém iria perceber; QUE foi liberada próxima a entrada da cidade; QUE ele anotou seu telefone e ligou para que a depoente armazenasse o número em seu aparelho; QUE foi orientada a sair meio dia, no seu horário de almoço, com o dinheiro e, quando já estivesse no carro, entrar em contato com ele; QUE foi orientada a ir para casa e agir naturalmente; QUE após ser liberada entrou em contato com área de segurança do Banco; QUE após a polícia foi até a sua residência; QUE foi para a delegacia; QUE no momento dos fatos os elementos portavam arma de fogo, inclusive um deles chegou a levantar a camisa para mostrar a arma para a depoente; QUE seu marido e seus filhos ficaram no cativeiro com mais dois indivíduos enquanto ela seguiu com outros dois indivíduos; QUE no início da ação ainda em sua residência havia 03 indivíduos, todos vestidos de forma semelhante, usando máscara e moleton com capuz; QUE dois estavam no quarto e outro na sala; QUE tinha um carro dando apoio com pelo menos mais dois indivíduos; QUE eles queriam que ela fosse ao Banco para buscar o dinheiro e, quando estivesse de posse do valor, entrasse em contato com eles para que liberassem a sua família; QUE foram levados no seu próprio veículo até a parte rural; QUE não foram roubado bens da sua residência, contudo não foi devolvido o celular do seu marido; QUE na época era gerente de serviços, função semelhante a de tesoureira; QUE não teria condição de sacar e levar esse dinheiro, pois para sair do Banco precisa mostrar o que estava sendo levado; QUE os fatos se deram por volta das 04h:00 da manhã; QUE seu marido e seus filhos ficaram no mato até 12h40min; QUE o indivíduo que ficou no mato com seu marido e seus filhos estavam sem comunicação, pois havia deixado o celular cair dentro do carro; QUE e na época dos fatos seus filhos tinham 10 (dez) anos e o outro 07 (sete) meses; QUE eles deixaram claro que só liberariam a sua família com o pagamento do resgaste; QUE eles exigiram o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); QUE acredita que eles já sabiam da sua função de tesoureira do Banco do Brasil; QUE eles arrombaram a janela e depois a porta do quarto, e também foi verificado que cortaram a cerca elétrica; QUE após alguns minutos que adentraram a residência eles perguntaram onde a mesma trabalhava e mandou que o seu marido arrumasse uma mochila; QUE e os rostos dos bandidos estavam bem a mostra; QUE a máscara de tecido era pequena; QUE voltou para casa no seu próprio veículo, para que no horário de costume fosse para o Banco; QUE falou para os indivíduos que não conseguiria sacar o valor; QUE tinha em série de regras de segurança; QUE eles orientaram que fosse retirados os valores no momento em que fosse abastecer os caixas; QUE quando já estava em casa, um dos indivíduos ligou orientando que agendasse o número apontado naquela ligação para que quando tivesse com o dinheiro, já dentro do carro, entrasse em contato com ele; QUE seu marido e seus filhos foram liberados após um horário limite estabelecido como sendo um horário em que já teria sido entregue o valor exigido; QUE seu marido retornou para Canaã numa van; QUE ficou na casa de um amigo localizada na entrada da cidade; QUE ao chegar na casa de seu amigo, por não ter contato de ninguém decorado, pesquisou na internet o número do Banco; QUE o seu marido não sabia que ela não tinha ido para o Banco; QUE falou com o seu chefe e contou o que havia acontecido; QUE o chefe entrou em contato com a polícia, que se deslocou até o local onde estava seu marido e seus filhos; QUE visualizou a OROCH branca; QUE os acusados foram presos no mesmo dia; QUE foi chamada na delegacia para reconhecer os ora acusados; Que reconheceu os acusados como sendo dois dos autores do fato; QUE o reconhecimento na delegacia foi feito numa sala separada pelo vidro escuro; QUE reconheceu com certeza os acusados como autores do fato; QUE no dia seguinte encontrou um projétil de arma de fogo no berço do seu filho; QUE conseguiu visualizar e memorizar a placa do OROCH branca; QUE o acusado RONIVON era quem passava as informações para o chefe de que haviam rendido a família; QUE o acusado RONALDO permaneceu com ela e sua família no quarto (...)

­(Trecho transcrito da sentença ID 12583251)

Em juízo, a vítima
WAGNER ALVES SHERIDAN
relatou:

(...) Que os fatos se iniciaram em sua residência durante a madrugada; QUE o cachorro começou a latir muito; QUE os indivíduos envenenaram o cachorro; QUE conseguiram adentrar na residência porque cortaram a cerca elétrica, a qual estava desligada; QUE arrancaram um perfil de alumínio da janela da sala; QUE foi surpreendido já com os indivíduos arrombando a porta do quarto do casal; QUE dentro da casa havia três indivíduos, sendo dois no quarto e um ficou na sala; QUE um dos indivíduos estava armado e já entrou falando “perdeu, perdeu não faz besteira”; QUE os indivíduos sabiam da rotina de sua esposa, pois mencionou que um carro forte havia estado no dia anterior na agência; QUE os indivíduos disseram que teriam que sair da casa; QUE instruíram o depoente a colocar mantimentos numa mochila, remédios e leite para o bebê; QUE já dentro do veículo os bandidos foram ríspidos; QUE foram levados pelos indivíduos no próprio do carro da família, uma DUSTER Branca; QUE dois deles estavam na frente; QUE a família estava toda no mesmo carro; QUE foram a todo tempo de cabeça baixa a mando dos indivíduos; QUE pediram para avisar as possíveis pessoas que pudessem sentir falta deles que estavam com COVID; QUE durante o trajeto ficaram ameaçando sua esposa; QUE foi falado por um deles que quando o chefe deles perguntassem quanto tinha no Banco a esposa do depoente deveria dizer porque se o chefe mandasse executar eles iriam executar; QUE tinha um carro seguindo eles; QUE o carro que estava conduzindo ele juntamente com sua família errou a entrada do local para onde seriam levados; QUE o carro que estava seguindo começou a buzinar; QUE nesse momento os indivíduos ficaram nervosos; QUE um dos indivíduos, o chefão, foi até o veículo, e deu um murro no vidro; QUE ele estava muito nervoso porque eles tinham errado a entrada; QUE eles retornaram para o caminho onde seria deixada a família; QUE quando percebeu que a família iria ser separada foi até o chefão, que estava com um chapéu de palha, para falar que sua esposa iria responder tudo o que fosse perguntado; QUE na oportunidade o indivíduo falou que iria apenas repassar umas instruções para sua esposa; QUE o indivíduo que estava com eles no mato esqueceu o celular dentro do carro da família; QUE acredita que esse foi um dos motivos que fez com que eles fossem liberados tarde; QUE no mato estava apenas esse indivíduo; QUE o indivíduo sabia a rotina da sua esposa; QUE o indivíduo sabia que por volta das 12h:40min a mesma já teria voltado do almoço e provavelmente já teria entregue o valor exigido; QUE falou para o indivíduo que com certeza sua esposa já teria passado o valor exigido; QUE o indivíduo que estava vigiando a família no mato falou que às 12h:40min sairia para um lado e meia hora depois ele sairia para o outro com seus filhos; QUE esse indivíduo que estava no mato não se trata de nenhum dos acusados; QUE reconheceu o acusado na delegacia; QUE o acusado RONIVON usava um chapéu; QUE os acusados RONIVON e RONALDO são os que entraram no quarto da família; QUE os dois estavam armados; QUE RONIVON dirigia o veículo; QUE sua esposa viu a OROCH branca estacionada na frente da residência da Família; QUE reconheceu os acusados pela compleição física, que Ronivon tinha sobrancelha destacada que na época usava barba e se sobressaia na máscara, os olhos e Ronaldo pelo físico e pela cor, bem como pela voz com sotaque (...)

(Trecho transcrito da sentença ID 12583251)

O policial militar
EDMILSON DO NASCIMENTO LIMA
, em juízo, relatou que receberam a denúncia e uma foto do veículo em que os acusados estavam empreendendo fuga.

Disse que conseguiram fazer a abordagem dos apelantes na BR-155 e que os encaminharam para a delegacia. Informou que o veículo era um OROCH branco.

Em juízo, o policial militar
CARLOS RAFAEL VASCONCELOS SILVA
contou que receberam a informação de que um veículo, tipo OROCH branco, estaria vindo da cidade de Canaã e que os indivíduos que estavam no veículo, teriam participado da ação delituosa. Relatou que conseguiram realizar a abordagem dos acusados e que, nessa ocasião, verificou-se que um deles tinha em seu desfavor um mandado de prisão preventiva. Informou que a prisão aconteceu no mesmo dia do crime, por volta de 07h30min.

O policial militar
MAYCON JANIELSON MOREIRA DE SOUSA ROCHA
, em juízo, relatou que tomaram conhecimento sobre a ocorrência do crime de extorsão mediante sequestro e que os autores do delito estavam empreendendo fuga em um OROCH branco. Informou que filmagens de câmeras de segurança foram utilizadas para identificar o veículo. Declarou que ordenaram que os acusados parrassem o veículo, mas eles se recusaram. Disse que, somente próximo ao município de Sapucaia, conseguiram interceptá-los.

O acusado
RONIVON PINHEIRO DA SILVA
, em juízo, negou a autoria do delito.

Em juízo, o acusado
RONALDO ALVES SILVA
, também negou a autoria delitiva.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que os apelantes foram autores do crime. Além disso, destaco que as vítimas foram capazes de individualizar a conduta dos acusados, não deixando dúvidas acerca do cometimento do crime por parte deles.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA DE MULTA - REDUÇÃO NECESSIDADE
. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de extorsão, a manutenção da condenação é medida que se impõe -
A palavra da vítima é de grande relevância nos delitos patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas
- A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, devendo o julgador sentenciante, ao fixá-la, se atentar para as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, bem como ao disposto no art. 68, do mesmo Codex.

(TJ-MG - APR: 10512150080954001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 15/05/2020) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de extorsão mediante sequestro, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 159, §1°, do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de extorsão mediante sequestro, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º DO ART. 159 DO CP.

Neste tópico, as defesas requerem o afastamento da qualificadora prevista no §1º do art. 159 do CP, em razão de não haver nenhum documento nos autos comprovando que as vítimas eram menores de 18 anos.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O §1º do art. 159 do Código Penal dispõe que:

Art. 159
- Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 (Vide Lei nº 10.446, de 2002)

Pena - reclusão, de oito a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

§ 1°

Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha
. Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão, de doze a vinte anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

No caso, como bem destacado no Parecer Ministerial (ID 14598956), embora nenhum documento oficial comprove a idade das vítimas, existem outras provas, tais como a Denúncia (ID 12582820) e o depoimento das vítimas em juízo, que são suficientes para demonstrar que dois dos sequestrados eram menores de 18 anos, o que torna incabível o afastamento da qualificadora.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. QUALIFICADORA. IDADE DA VÍTIMA OBTIDA NO DEPOIMENTO DE FAMILIAR. CRIME COMETIDO POR BANDO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I - O requerente foi condenado pelos crimes de roubo qualificado, extorsão mediante sequestro e falsa identidade (art. 157, § 2º, I e II, art. 159, § 1º, e art. 307, todos do CP) por, juntamente com outros dois indivíduos, ter invadido a casa da funcionária de um banco, fazendo refém toda a família antes de levar a vítima principal até uma agência bancária a fim de sacar grande quantia de dinheiro sob ameaças e com emprego de arma de fogo, além de subtrair objetos encontrados na casa e de fornecer falsa identidade quando preso. II -
Conforme jurisprudência, a prova da idade da vítima não se restringe à certidão de nascimento e pode ser realizada por outros documentos idôneos, inclusive por meio de boletim de ocorrência. Desde a fase policial se constata que a idade da vítima adolescente (dezessete anos) foi enfatizada por sua madrasta, informação que não foi contestada pela defesa ao longo da persecução penal, o que obsta a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para a forma simples. Ademais, o crime também é qualificado, por força do mesmo dispositivo legal, se cometido por bando ou quadrilha
. III - Na revisão da dosimetria da pena, o tribunal não está adstrito à exata fundamentação atribuída a cada circunstância judicial na sentença, desde que não se afaste do contexto fático, podendo suplementar a fundamentação sem com isso incorrer em reformatio in pejus. IV - Revisão criminal julgada improcedente. (TJ-AL - RVCR: 05011587020218020000 Maceió, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/02/2022) (GRIFEI).

PEDIDOS DO APELANTE RONALDO ALVES DA SILVA

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Quanto ao pleito de
direcionamento da pena-base ao mínimo legal
, julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que a Magistrada, na sentença condenatória (ID n° 12583251) já fixou a pena-base no mínimo legal – 12 anos de reclusão. Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria da pena.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL

A defesa requer, ainda, o afastamento do concurso formal, reconhecido pelo juiz na sentença. Adianto que não acolho o pedido, explico:

O concurso formal é constatado quando o agente, mediante uma ação, pratica crimes contra vítimas diferentes, violando patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, como ocorreu no caso em questão. O artigo 70 do Código Penal prevê:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

No caso, a magistrada reconheceu o concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), posto que o apelante, mediante uma única ação, restringiu a liberdade de quatro vítimas com o objetivo de obter vantagem econômica, tendo praticado, no total, quatro delitos (extorsão mediante sequestro de 4 vítimas).

Nesse sentido:

PROCESSO Nº: 0815136-79.2017.4.05.8100 - APELAÇÃO CRIMINAL APTE : FRANCISCO JUNIOR VIEIRA ADVDO : TIMOTEO FERNANDO DA SILVA ADVDO : HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES JÚNIOR APTE : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ADVDO : EVELAYNE ARAÚJO DE CASTRO APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ORIGEM : 11ª Vara Federal DO CEARÁ INICIO EMENTA EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA. ART. 159, § 1º, CP. GERENTE DE AGÊNCIA DA CEF, ESPOSA E DOIS FILHOS MENORES DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS. (...) O juízo de origem considerou ausentes atenuantes, aplicando, no entanto, a agravante da reincidência à razão de 1/6. Clara a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea uma vez que esta não foi utilizada na formação do convencimento do Magistrado sentenciante. Inteligência do enunciado sumular 545 do STJ ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). 14. Terceira fase.
Configura-se o concurso formal quando o agente, mediante apenas uma ação/omissão, atinge mais de um bem jurídico tutelado. No caso do crime de extorsão mediante sequestro, o objeto jurídico é tanto o patrimônio quanto a liberdade do indivíduo. 15. O contexto em que ocorreram os fatos perpetrados justifica o reconhecimento do concurso formal entre os 04 (quatro) crimes de extorsão mediante sequestro. De fato, tais crimes são da mesma espécie (idênticos) e, mediante uma única ação, provocaram mais de um resultado típico, in casu, a restrição da liberdade de vítimas diversas (Emerson, gerente da CEF, 43 anos de idade à época dos fatos; Wanucy, esposa do gerente da CEF, 37 anos; dois filhos de Emerson e de Wanucy, com 14 e 10 anos de idade na data dos fatos). Não há que se falar em crime único.
16. (...) Provimento parcial das apelações criminais. [aplf] (TRF-5 - Ap: 08151367920174058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), Data de Julgamento: 17/03/2020, 4ª TURMA) (GRIFEI).

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Por fim, a defesa requereu que seja
redimensionado o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença do fechado para o semiaberto
.

Não assiste razão à defesa.

O artigo 33, § 2º, “
b
”, do código penal, permite o início do cumprimento da pena no regime semiaberto desde que o réu não seja reincidente, e a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais.

In casu
, embora o apelante não seja reincidente, ele foi condenado à pena de
15 (quinze) anos de reclusão,
o que inviabiliza a fixação do regime semiaberto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
negar-lhes provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
08
de
outubro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2024